Tribunal: TJSP
Processo: 1010800-42.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação declaratória c.c. pedido de dano moral. Autores que foram vítimas de golpe. Ameaça de protesto. Depósito em conta bancária. Desconfiança do autor, pessoa física. Banco que bloqueia a quantia depositada. Liminar deferida pelo juízo de Primeiro grau. Sentença. Improcedência proclamada (sic). Apelação. Bloqueio mantido definitivamente, de ofício, na concessão do efeito suspensivo pelo Juízo 'ad

Ementa:
Ação declaratória c.c. pedido de dano moral. Autores que foram vítimas de golpe. Ameaça de protesto. Depósito em conta bancária. Desconfiança do autor, pessoa física. Banco que bloqueia a quantia depositada. Liminar deferida pelo juízo de Primeiro grau. Sentença. Improcedência proclamada (sic). Apelação. Bloqueio mantido definitivamente, de ofício, na concessão do efeito suspensivo pelo Juízo 'ad quem'. Dano moral não caracterizado. Protesto não lavrado. Bloqueio mantido. Sentença de improcedência reformada. Ação julgada procedente em parte. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010800-42.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
RIVELINO LAURI e ALDE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELÉTRICOS LTDA, são apelados MAYARA ALVES LOPES (POR CURADOR) e
VAGNER GIMENEZ MASSEU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010800-42.2015.8.26.0100 -Voto no
2
Voto: 44509
Apelação Cível No: 1010800-42.2015.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes: Rivelino Lauri e Alde Industria e Comercio de
Equipamentos Elétricos Ltda
Apelados: Mayara Alves Lopes e Vagner Gimenez Masseu
Ação declaratória c.c. pedido de dano
moral. Autores que foram vítimas de golpe.
Ameaça de protesto. Depósito em conta
bancária. Desconfiança do autor, pessoa
física.
Banco
que
bloqueia
a
quantia
depositada. Liminar deferida pelo juízo de
Primeiro grau. Sentença. Improcedência
proclamada (sic). Apelação. Bloqueio mantido definitivamente, de ofício, na
concessão do efeito suspensivo pelo Juízo
'ad quem'. Dano moral não caracterizado.
Protesto não lavrado. Bloqueio mantido.
Sentença de improcedência reformada. Ação
julgada
procedente
em
parte. Recurso
provido em parte.
O d.Juízo 'a quo' julgou improcedente a ação ajuizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010800-42.2015.8.26.0100 -Voto no
3
por Rivelino Lauri e Alde Indústria e Comércio de
Equipamentos Elétricos Ltda. Inconformados, dela apelaram
visando a reforma do decidido. Concedido, de ofício, o efeito
suspensivo. Sem contrarrazões.
É o relatório.
O pleito recursal é acolhido.
De início, destaque-se que a d.autoridade judiciária de
Primeiro grau deferiu a liminar reclamada pelos apelantes
“para que seja bloqueado o crédito efetuado até a solução da
ação principal, que deverá ser ajuizada no prazo de trinta
dias da efetivação da medida” (fls. 33/34).
E, para tanto, apegou-se aos seguintes argumentos:
[1] que foi feito o pagamento de título enquanto ainda
pendia de protesto;
[2] desconfiou de fraude.
[3] com o banco conseguiu o bloqueio do numerário,
pelo prazo de vinte dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010800-42.2015.8.26.0100 -Voto no
4
[4] ajuizou a presente ação, que acabou jugada
improcedente.
O 'decisum' apelado, contudo, não é confirmado.
E isso porque houve efetiva tentativa de se lesar aos
recorrentes, haja vista que não havia título para ser
protestado.
Dado que eles conseguiram, em Primeiro grau, o
bloqueio temporário do valor depositado de R$ 2.255,40,
torna-se definitivo esse bloqueio dessa quantia, por indevida
a cobrança dela pelo meio externado.
É de se lembrar que, de ofício, concedeu-se “em favor
dos autores, o efeito suspensivo ao recurso, considerado, aí,
o decreto de improcedência da ação, para que eles não
sofram
prejuízo
de
difícil
reparação,
se houver o
levantamento do bloqueio incidente sobre a conta da ré
Mayara Alves Lopes”.
Dado que houve a expedição de ofício para que fosse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010800-42.2015.8.26.0100 -Voto no
5
feito o bloqueio, e não havendo reclamação da parte, há que
se admitir que o ato foi praticado pelo gerente do banco.
Desse modo, julga-se procedente, em parte, a ação e
determino o bloqueio defintivo do título, declarando
inexigível a quantia de R$ 2.551,40, por indevida
De outro lado, não é possível acolher o pedido em
torno de dano moral por não ter se consumado o ato do
protesto.
Responderão os vencidos pelas despesas do processo
e, ainda, pela verba honorária, fixada esta, por equidade,
dado o pequeno valor atribuído á causa, em R$ 4.000,00
(quatro mil reais), como permite ao art. 85, §§ 2o e 11, do
código de processo civil.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator